Tribunal: STF
Processo: HC 77045
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SURSIS.
EXAME DE ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A SUA CONCESSÃO:
IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS.
I. - Não cabe a revisão em habeas corpus dos requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão do sursis.
II. - HC indeferido.